Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. DOMICÍLIO DO SERVIDOR EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar GMOV relativa a períodos anteriores e implementar o pagamento em folha. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Servidor público. GMOV – Gratificação de Movimentação. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside e não distingue entre os servidores que moram no Distrito Federal ou em outra unidade federativa. Precedente: (Acórdão n.935027, 20150110215956APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL). A Administração não pode criar distinção entre servidores que a lei não faz, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e da legalidade. A decisão de improcedência do pedido na ação coletiva (Processo 2014.01.1.170042-0) não vincula os titulares de direito que dela não tomaram parte, não impedindo o ajuizamento de ações individuais com situações fático-jurídicas semelhantes.

3 – Gratificação de Movimentação. Direito à percepção. Pagamento. O autor é técnico de laboratório da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e reside em Aparecida de Goiânia - GO. Não há distinção legal entre os servidores residentes fora do Distrito Federal, de modo que a parte tem direito à percepção da gratificação em apreço, além do pagamento dos valores pretéritos, de novembro de 2013 em diante.

4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos.

Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

V